Tribunal: STJ
Processo: 5396844-09.2020.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092433 - GO(2025/0424521-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DIVINO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FABIANO ZAVANELLA - SP163012
INGRID CRISTINE JERONIMO DE SOUZA - SP244518
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
MARCIA APARECIDA DE FARIA CARDOSO SILVA - SP122615
MARCO MILLER FERLIN - SP152735
NEI CALDERON - GO044132
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA
OCORRÊNCIA.
MÍNIMA
RECONHECIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2015,
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na
demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por
implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA55883672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ba7a3d02-fcdc-41b3-9eb7-60eb99a7a9ec

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ba7a3d02-fcdc-41b3-9eb7-60eb99a7a9ec

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092433 - GO(2025/0424521-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DIVINO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FABIANO ZAVANELLA - SP163012
INGRID CRISTINE JERONIMO DE SOUZA - SP244518
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
MARCIA APARECIDA DE FARIA CARDOSO SILVA - SP122615
MARCO MILLER FERLIN - SP152735
NEI CALDERON - GO044132
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA
OCORRÊNCIA.
MÍNIMA
RECONHECIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2015,
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na
demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por
implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55574646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:05
Código de Controle do Documento: 83ead9f8-757b-46aa-8ab6-56b4716371b1

Trata-se de agravo de DIVINO APARECIDO DOS SANTOS contra decisão que
inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional,
objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em acórdão assim
ementado (e-STJ, fl. 506):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO
EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que
julgou procedente o pedido inicial em ação monitória, condenando o réu ao
pagamento de quantia devida, e extinguiu o processo sem resolução de
mérito em relação à corré. Os apelantes alegam sucumbência recíproca e
pedem o rateio das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve
sucumbência recíproca a justificar o rateio das custas e honorários
advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença julgou extinto o
processo em relação a uma das rés, por ausência de comprovação de relação
jurídica com o autor. Os apelantes, em primeiro grau, requereram a extinção
integral do processo. 4. A extinção do processo para uma das rés não
configura ganho suficiente para caracterizar sucumbência recíproca, c o n s i
d e r a n d o q u e f o r a m s u c u m b e n t e s e m m a i o r e x t e n s ã o . I V
. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Manutenção da sentença.
Majoração dos honorários advocatícios.

Os embargos de declaração foram rejeitados,
acórdão de fls. 536-542, e-STJ.
vide
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 550-559), a parte recorrente alega:
(i) art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão no acórdão
quanto ao enfrentamento da necessidade de arbitramento de sucumbência recíproca e divisão dos
ônus, apesar de a parte ter suscitado, especificamente, essa questão nos embargos de declaração.
(ii)
do Código de Processo Civil, pois teria havido sucumbência recíproca, já
art. 86
que a ação teria sido extinta quanto a uma das rés e procedente em relação ao outro, o que
demandaria a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e despesas entre as partes.
Contrarrazões ofertadas às fls. 569-575 (e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJGO inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
578-580), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 558-567).
Contraminuta às fls. 585-596 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De início, não prospera a alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à sua
apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da lide; dessa
forma, adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG,
RAUL
Documento eletrônico VDA55574646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:05
Código de Controle do Documento: 83ead9f8-757b-46aa-8ab6-56b4716371b1

,
julgado
em

DJEN
de
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA

4/2/2025,

6/3/2025;
Relator Ministro
REsp n. 2.086.697/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
TURMA
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
Relator Ministro
, julgado em
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
DJEN de
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
Relator
18/2/2025,
24/2/2025;
EREsp n. 1.859.857/PR,
Ministro
, julgado em
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
DJEN de 12/3/2025.
Com efeito, o TJGO, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que não caberia
a sucumbência recíproca, uma vez que a parte ora agravante fora sucumbente em maior extensão
que o recorrido, como se vê no trecho abaixo transcrito (fls. 509-510, e-STJ):

"Pois bem. A insurgência recursal versa sobre o rateio das verbas
sucumbenciais por suposta sucumbência recíproca entre as partes. Isto
porque a sentença proferida extinguiu o processo em relação à ré Marizete
de Paula Lima Santos (mov. 133), e nos embargos monitórios o réu/apelante
havia pleiteado pela extinção integral (mov. 117). A distribuição dos ônus
sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca,
deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da
proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada
um desses pleitos. Na vigência do
havendo sucumbência
CPC/2015,
recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios
devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância
imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por
este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na
inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida. No entanto, no caso
em comento, a extinção do processo em relação à parte ré, integrada no feito
como cônjuge anuente, não se considera um ganho suficiente para
configuração da sucumbência recíproca. Observa-se dos autos que o
apelante foi sucumbente em maior extensão que o apelado, assim não merece
guarida o pleito de fixação da sucumbência recíproca, ficando mantida a
sucumbência mínima do autor, cabendo ao apelante Divino Aparecido dos
Santos arcar com a integralidade da verba sucumbencial, conforme
determinado na sentença proferida pela juíza de origem.
(...)
Portanto, como acima exposto, o apelado perdeu minimamente quando
comparado ao apelante e por essa razão é medida que se impõe a não
configuração da sucumbência recíproca."

Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem concluiu que "o apelado perdeu
minimamente quando comparado ao apelante e por essa razão é medida que se impõe a não
".
configuração da sucumbência recíproca
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a apreciação do
quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da
existência de sucumbência mínima ou recíproca, por implicar incursão no suporte fático da
demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
Documento eletrônico VDA55574646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:05
Código de Controle do Documento: 83ead9f8-757b-46aa-8ab6-56b4716371b1

solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/15.
2. Não é possível avaliar, no âmbito do recurso especial, o quantitativo em
que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição de sucumbência
recíproca ou mínima, porque isso implicaria reexame de matéria fático-
probatória, o que acarretaria a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.187.670/SP,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE ANUIDADE DE CURSO SUPERIOR PREVISTA EM
CONTRATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
§ 5o, I, DO CÓDIGO
ART. 206,
CIVIL. VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL SEM INDIVIDUALIZAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL DE DECAIMENTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A ação de cobrança de dívidas líquidas estabelecidas em contrato
(anuidades de curso superior) prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do
§ 5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes.
art. 206,
2. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa
e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a
específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das
alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração de
contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por
deficiência de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
3. O reconhecimento de ocorrência de sucumbência recíproca ou em parte
mínima envolve contexto fático-probatório, cuja análise revela-se interditada
a esta Corte Superior, em face do óbice contido na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.959.585/BA,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
GALLOTTI
1/12/2025,
4/12/2025.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, na
extensão conhecida, negar-lhe provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do
majoram-se os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios sucumbenciais de 12% para 13% sobre o valor da condenação, observando eventual
gratuidade de justiça, nos termos do
§ 3o, do
15.
art. 98,
CPC/20
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:05
Código de Controle do Documento: 83ead9f8-757b-46aa-8ab6-56b4716371b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.092.433 / GO
Número Registro: 2025/0424521-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
539684409 53968440920208090006
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIVINO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
INGRID CRISTINE JERONIMO DE SOUZA - SP244518
MARCIA APARECIDA DE FARIA CARDOSO SILVA - SP122615
MARCO MILLER FERLIN - SP152735
NEI CALDERON - GO044132
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA55854736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:30
Código de Controle do Documento: d0446bb4-89cc-42a8-8fae-de7f7a3f9964

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:30
Código de Controle do Documento: d0446bb4-89cc-42a8-8fae-de7f7a3f9964